Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-74.2017.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003106-74.2017.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (EMBARGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 841.675.051-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO – RECOMEÇO DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRAZO PELA METADE – ART. 9º DO DECRETO 20.910/32 – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

2. Nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data termo do respectivo processo.

3. “A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, volta a fluir pela metade o prazo prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1594281/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1003106-74.2017.8.11.0001 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Embargante e não conheceu da remessa necessária.

Sustenta o embargante que o acórdão equivocou na contagem do prazo remanescente prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que a partir de recomeço da contagem do prazo deve ser contado pela metade em face do art. 9º do Decreto n. 20.910/32.

Assevera, ainda, que ocorreu equivoco no não conhecimento da remessa necessária, mormente porque ela somente pode ser dispensada se a sentença for certa e líquida, o que não é o caso dos autos.

Por fim, argumenta que o acórdão foi omisso em relação a aplicação do Tema 810 do STF.

Ao final, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos e provido para sanar os vícios apontados.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão no id. 50653953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que
negou provimento ao recurso do Embargante e não conheceu da remessa necessária
, mantendo a decisão objurgada.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Com efeito, é certo que a impetração do mandado de segurança interrompe o curso do prazo prescricional, que volta a fluir, a partir do trânsito em julgado, conforme fundamentado no voto condutor por mim proferido.

No entanto, quando o prazo prescricional volta a fluir, deve ser contado pela metade, conforme disciplina o art. 9º do Decreto n. 20.910/32, como se vê:

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr,
pela metade do prazo
, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Assim, a partir do trânsito em julgado do mandado de segurança que reconheceu o direito do Embargado, interrompeu o prazo prescricional, começando a fluir o prazo de dois anos e meio para a cobrança do direito reconhecido no
mandamus
.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO QUE VOLTA A FLUIR PELA METADE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança dos valores pretéritos à impetração do mandado de segurança volta a fluir integralmente ou pela metade, a partir do trânsito em julgado da ação mandamental.

2. A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, volta a fluir pela metade o prazo prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1594281/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

A propósito este entendimento também é adotado por este e. Sodalício, conforme aresto colacionado:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – FUNCIONÁRIO PUBLICO MUNICIPAL – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS - OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA- INTERRUPÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1.A Administração Pública tem o dever de quitar os débitos com seus servidores, mormente se o direito postulado já fora objeto de decisão transitada em julgado em ação mandamental, sob pena de enriquecimento ilícito daquela, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

2.Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo da prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no mandamus.

(N.U 0011899-84.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Partindo dessas premissas, considerando que o trânsito em julgado do mandado de segurança se deu em 04/09/2013 e que a presente ação de cobrança foi proposta em 11/11/2017, verifico que decorreu o prazo de dois anos e meio, razão a qual restou configurado a prescrição.

Portanto, entendo que o acórdão foi omisso, uma vez que, embora tenha reconhecido que o mandado de segurança interrompa o prazo prescricional, não considerou que se deve contar o prazo pela metade nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32.

Diante do êxito recursal, deixo de enfrentar as demais matérias apresentada nos Embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHOS,
aplicando efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão exposta na exordial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020